Tribunal: STF
Processo: AI 859920
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LISTA DE SERVIÇOS DO DECRETO LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 56/87. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A controvérsia posta nos autos demanda o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como nova análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279.



    II – O agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, que, por tal razão, deve ser mantida por suas próprias razões.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.